Tribunal: TJDFT
Processo: 0744744-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Direito processual. Conflito negativo de competência. Ação anulatória de negócio jurídico. Endereço do autor. Região administrativa de águas claras. Cláusula de eleição de foro. Não vinculação com o endereço das partes ou o negócio jurídico. Conflito provido.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre a 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e a 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará.
II. Questão em discussão
2. O propósito é definir a quem cabe o processo e julgamento da ação ajuizada segundo a cláusula contratual de eleição de foro e o endereço do autor.
III. Razões de decidir
3. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde os contratantes devem propor as ações relacionadas aos direitos e obrigações oriundos de determinado negócio jurídico. Nada obstante, é possível superar a disposição contratual quando evidenciada, concretamente, a abusividade da cláusula, tal como pela hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica, ou quando resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso à Justiça.
4. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.
5. Na definição legal, compreende-se como juízo aleatório aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.
6. O autor tem endereço atrelado à RA Águas Claras, enquanto os demandados residem no Guará e em Unaí/MG, ou seja, nenhuma das partes está inserida em área da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, de modo que o foro eleito contratualmente não tem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico em discussão. Portanto, assiste razão ao Juízo do suscitante, devendo a competência ser fixada de acordo com o endereço indicado na exordial para o réu Vagner de Deus Vinhal.
7. Declara-se a competência do Juízo suscitado, o da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará.
IV. Dispositivo
8. Conflito de competência conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXVII.
CPC, art. 63.
Lei n. 14.879.
Lei Complementar Distrital no 803/2009, com alterações da Lei Complementar Distrital no 854/2012.
Lei Complementar Distrital no 958/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Súmula 335.
STJ. EREsp 1.707.526/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27/5/2020; REsp 2.203.703/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9/12/2025; AREsp 2.548.576/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/12/2025; AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/8/2018.